Tribunal: TJMT
Processo: 1022594-55.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022594-55.2018.8.11.0041
EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
EMBARGADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.
Vistos.
Intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR